Tribunal: TJBA
Processo: 8007888-31.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007888-31.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA AUXILIADORA LIMA DA SILVA Advogado(s): ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA PELO MEC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação interposta por MARIA AUXILIADORA LIMA DA SILVA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras – BA, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n.º 8007888-31.2022.8.05.0022, julgou parcialmente procedente a demanda. A parte apelante pretende a reforma da Sentença forma a julgar totalmente procedente a ação, “concedendo a progressão vertical pelo merecimento, com avanço da recorrente para a classe III (três) na carreira, com aumento de 30% (trinta por cento) no salário-base a partir da implementação do direito e a vantagem pecuniária por capacitação, com acréscimos aos vencimentos no percentual de 20% (vinte por cento) a partir do requerimento administrativo, condenando ainda o apelado ao pagamento de todas as parcelas salariais vencidas e vincendas desde os requerimentos até a implantação no contracheque e nos honorários de sucumbência”. 2 – A Lei n.º 762/2007, vigente à época dos fatos, disciplinava os critérios autorizadores da progressão horizontal e vertical dos servidores, assim como tratava da possibilidade do recebimento de vantagens pela realização de Curso de Especialização na área de atuação ou formação, reconhecidos pelo MEC, com percentuais variáveis de 5% a 50% a depender da carga horária do curso. 3 – A progressão funcional, portanto, está condicionada à obtenção de título de especialização conferido por instituição de ensino superior devidamente regularizada junto ao Ministério da Educação e Cultura – MEC, em conformidade com os padrões determinados pela reportada legislação, ponto controvertido na espécie. Consta dos autos que a apelante concluiu Curso de Formação Profissional do Técnico em Agente Comunitário de Saúde, certificado em 31/03/2011. Ocorre que o curso apresentado pela requerente não possui o devido reconhecimento pelo MEC, conforme exigido pela legislação (ID 77052155). 4 – Com efeito, a Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital ou norma regulamentar, conforme estabelece o artigo 37 da Constituição Federal. Nestas condições, nos casos em que a norma de regência exige reconhecimento oficial do curso pelo MEC para fins de progressão, a Administração não pode afastar tal exigência, sob pena de violação ao artigo 37 da Constituição Federal. 5 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os honorários advocatícios deverão ser fixados na oportunidade de liquidação da sentença, conforme artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8007888-31.2022.8.05.0022, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras – BA, apelante MARIA AUXILIADORA LIMA DA SILVA e apelado MUNICÍPIO DE BARREIRAS – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora. III